Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718890-78.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMMANOELITA ALVES DE MORAIS APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E S P A C H O A restrição que, segundo a Apelada, impede a alienação do bem consolidado em seu patrimônio, foi determinada à fl. 1 ID 8713044 e efetivada à fl. 1 ID 8713045 com o fim de assegurar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, in verbis: Presentes, destarte, em cognição preliminar e não exauriente, os requisitos legais de regência, DEFIRO em favor da parte autora a busca e apreensão liminares do bem ofertado em garantia fiduciária e discriminado às fls. 02 da petição inicial (ID no 8501586), qual seja, HYUNDAI/TUCSON GLSB, ano 2015/2016, placa PAO5638, Chassi 95PJN81EPGB098519. Determino, ademais, com fundamento no artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, a anotação de restrição, na base de dados do Sistema RENAJUD, do retro aludido veículo. Segue relatório. Trata-se de medida de apoio que, por sua própria finalidade, deve cessar tão logo a liminar de busca e apreensão é cumprida, segundo dispõe o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969: Art. 3o (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. A retirada da restrição, tal como estabelece esse preceito legal, deve ocorrer imediatamente após a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, de maneira que não está adstrita à procedência do pedido e, muito menos, ao trânsito em julgado da sentença de procedência. É de se salientar que a própria consolidação dominial do bem alienado fiduciariamente, a despeito de verificada incidentalmente, é definitiva e por isso não se reverte nem mesmo na hipótese em que o pedido é julgado improcedente ou, no presente caso, na hipótese de provimento da apelação, consoante emerge da inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 6o, do Decreto-Lei 911/1969. Acrescente-se que, na dicção do artigo 3o, § 5o, do Decreto-Lei 911/1969, “da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo”, Conclui-se, assim, que não se justifica a permanência da restrição inserida no RENAJUD para garantir o cumprimento da liminar de busca e apreensão, sem embargo ao zelo processual do douto Juiz da causa. Isto posto, oficie-se o ilustrado Juízo de origem para que promova a imediata retirada da restrição inserida no RENAJUD à fl. 1 ID 8713045. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator